Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI DO SILÊNCIO. LOCAL PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Não há como se condenar o Distrito Federal por eventual responsabilidade futura de impedir ofensas à Lei do Silêncio.
4. Recurso conhecido e não provido.